Tribunal: TJES
Processo: 5000767-46.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000767-46.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: GENARO VIEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação de inexistência de contratos de empréstimo consignado com descontos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regular contratação dos empréstimos consignados que justificaram os descontos no benefício previdenciário do autor; e (ii) saber se é cabível a indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro, independentemente da demonstração de má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, cabe ao fornecedor comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço. O banco não produziu prova eficaz de contratação válida, limitando-se a apresentar documentos digitais impugnados sem requerer perícia.

A ausência de demonstração da manifestação de vontade do consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, afasta a validade do negócio jurídico, configurando falha na prestação do serviço.

A jurisprudência reconhece o dano moral in re ipsa em hipóteses de desconto indevido em benefício previdenciário. O valor fixado a título de reparação foi proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados em benefício previdenciário sem prova da contratação válida. 2. A repetição do indébito em dobro é devida mesmo sem comprovação de má-fé, desde que presente a cobrança indevida em afronta à boa-fé objetiva. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000767-46.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENARO VIEIRA
Advogados do(a) APELANTE: LAURIANE REAL CEREZA - ES17915-A, VALBER CRUZ CEREZA - ES16751-A
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Na origem, Genaro Vieira ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, em face do Banco C6 Consignado S.A, alegando que valores vinham sendo indevidamente descontados mensalmente de seu benefício previdenciário, sem que houvesse autorização ou contratação válida.

Alega que foram realizados descontos referentes a três contratos de empréstimo consignado (nº 010016201841, nº 010015953352 e nº 010011059655), os quais nega ter celebrado. Apesar de ter buscado solução administrativa e judicial anteriormente, não obteve êxito na suspensão das cobranças.

Requereu a cessação dos descontos, a declaração de inexistência dos débitos, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência dos contratos, determinando o cancelamento dos mesmos, a restituição dos valores descontados e fixando a indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

Pois bem.

A relação jurídica em exame é de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. Assim, cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, conforme previsto no § 3º do mesmo artigo.

Ademais, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações, situação que se aplica ao presente caso.

A Súmula 479 do STJ dispõe que:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No presente feito, o banco apelante limitou-se a apresent
ar comprovantes digitais de TED e termos digitais, sem prova robusta da manifestação de vontade do autor, não requerendo perícia grafotécnica mesmo diante da impugnação expressa quanto à autenticidade das assinaturas e existência dos contratos.

Consoante o Tema 1061 do STJ:

“
Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua validade, inclusive mediante produção de prova pericial, se necessário.”

A ausência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, elemento essencial à validade do negócio jurídico, evidencia falha na prestação do serviço.

Importante ressaltar que o autor é pessoa idosa, hipervulnerável, cuja aposentadoria é sua única fonte de subsistência. Os descontos indevidos configuram dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal.

Quanto ao valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e evitando enriquecimento sem causa, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado para reparar os danos morais sofridos.

A autora demonstrou a tentativa de solução administrativa prévia, afastando alegação de aceitação tácita dos débitos.

Sobre a repetição do indébito, conforme recente entendimento da Corte Especial do STJ (EAREsp 600.663/RS), a devolução em dobro é cabível independentemente da má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida em afronta à boa-fé objetiva.

Assim, a sentença recorrida está em consonância com o CDC, a jurisprudência dos tribunais superiores e a prova dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele

NEGO
PROVIMENTO
,
majoro os honorários advocatícios para
20% , nos term
os
do artigo 85, §11, do código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.